Tribunal: TJPA
Processo: 0804044-57.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804044-57.2026.8.14.0000

PACIENTE: EDINELSON SILVA ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. CONFIRMAÇÃO PRÉVIA DOS ELEMENTOS INFORMADOS. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. DISCUSSÃO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

A defesa sustenta a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita, com ilicitude das provas obtidas e consequente trancamento do procedimento criminal por falta de justa causa. Requer a declaração de nulidade da busca pessoal e das provas derivadas.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais ocorreu sem fundada suspeita, configurando prova ilícita; (ii) saber se a análise das circunstâncias da abordagem e da apreensão da droga é possível na via estreita do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal independe de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito, conforme dispõe o art. 244, do CPP.

4.
In casu
, os policiais receberam informação específica indicando que o suspeito transportava drogas em ônibus de determinada linha. Após a localização do coletivo, identificaram o indivíduo com as características informadas e realizaram a abordagem, ocasião em que foi apresentada a mochila contendo os entorpecentes. A diligência, portanto, foi precedida de elementos concretos que justificaram a atuação policial.

5. A jurisprudência do c. STJ admite a busca pessoal quando a denúncia anônima apresenta dados específicos e estes são previamente confirmados pelos agentes públicos, circunstância que configura fundada suspeita e legitima a abordagem.

6. A pretensão defensiva de reconhecimento da ilicitude da prova, bem como a discussão acerca da voluntariedade da entrega da mochila e das circunstâncias do flagrante, demandaria revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito célere do habeas corpus, que exige prova pré-constituída da ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem conhecida e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2.675.519/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/8/2024; TJMT, HC 1037824-22.2025.8.11.0000/MT, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 13/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão que homologou a prisão em flagrante, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Jailson Soares da Silva, em favor do nacional Edinelson Silva Almeida, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado da suposta prática do delito capitulado no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, nos autos de origem de nº 0800168-98.2026.8.14.0031.

Alega ilegalidade na prisão, que ocorreu em abordagem policial com revista pessoal, procedimento ilegal por estar carente de justa causa, com nulidade nas provas colhidas, sustentando inexistir ausência de justa causa no decreto preventivo que não apresenta os requisitos legais previstos no art. 312, do CPP.

Ao final, requereu, em suma: declaração de nulidade da abordagem do paciente, por ausência de fundada suspeita, e das provas que dela derivam; o desentranhamento de todo o acervo probatório contaminado; trancamento do procedimento criminal por ausência de justa causa.

Juntou documentos (Num. 33914470 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 33982333), o impetrado presta informações (Num. 34166284) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 34323172).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A principal tese defensiva levantada pelo impetrante reside na alegação de ilicitude das provas colhidas, sob busca pessoal e em pertences sem fundada suspeita.

Pois bem.

Acerca da abordagem policial, inicial, o artigo 244, do Código de Processo Penal, dispõe,
verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. (Destaquei)

A seu turno, reza a jurisprudência do c. STJ que:

Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022.)

In casu
,
não identifico nenhuma ilegalidade no flagrante que originou a prisão do ora paciente, sobretudo, porque, em análise dos depoimentos extrajudiciais, verifico que os policiais receberam informação especificada de que o ora paciente, estaria transportando drogas dentro de um ônibus da linha da Vila Limoeiro. Que, ao identificarem o coletivo, localizaram o paciente e realizaram sua abordagem, sendo constatada a veracidade das informações, bem como aquele lhes entregou a mochila que transportava, onde estavam acondicionados os entorpecentes apreendidos.

A diligência, portanto, foi precedida de elementos concretos que justificaram a atuação policial.

Para corroborar:

4. Na hipótese dos autos, verifica-se que a busca pessoal decorreu de denúncia anônima especificada, que indicou as características do envolvido (jovem branco, de estatura mediana, vestindo uma calça escura, blusa rosa e uma bolsa tira colo) e o lugar exato onde estava (proximidades do hotel Go In, próximo ao shopping Del Rey).

Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas.

(...)

12. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.675.519/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Outrossim, destaco que a discussão sobre as circunstâncias do flagrante (justa causa)
ou se houve a entrega voluntária da mochila,

demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal.

Para corroborar:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E IRREGULARIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

(...)

1. A análise de eventual ilegalidade do ingresso no domicílio e do reconhecimento pessoal demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, por inexistir prova pré-constituída de arbitrariedade. As diligências policiais foram precedidas de denúncia específica, corroboradas por investigações e confissão do autuado, além da apreensão da arma utilizada no crime.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LXI; CPP, arts. 226, 282, § 6º; 312; 315.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 888 .387/SC; STJ, AgRg no HC 843.157/PR; TJMT, Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10378242220258110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/12/2025)

Ante ao exposto, conheço do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 19/03/2026